Tribunal: TJES
Processo: 5005059-71.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005059-71.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE PASSOS MEIRELES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS SIMPLES. TAXA INFERIOR À TAXA DE MERCADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada em face da devedora recorrente, com base em inadimplemento de contratos de crédito pessoal, cujo valor atualizado dos débitos era de R$ 15.084,15 (quinze mil e oitenta e quatro reais e quinze centavos) à época da propositura da ação. A autora juntou os instrumentos de adesão, as planilhas de débitos referentes às parcelas não quitadas e respectivos encargos moratórios, aplicando juros simples de 1% ao mês, inferiores à taxa de mercado vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os encargos moratórios aplicados configuram abusividade;
(ii) determinar se a sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos monitórios deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros simples de 1% ao mês, aplicados pela autora, situam-se abaixo da taxa de mercado praticada à época, demonstrando ausência de abusividade na cobrança.

A autora apresentou documentação suficiente para comprovar os débitos, incluindo os instrumentos de adesão e as planilhas detalhadas das parcelas não quitadas, com os respectivos encargos.

A inexistência de abusividade nos encargos pactuados e a regularidade da documentação apresentada justificam a manutenção da sentença de primeiro grau, que rejeitou os embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros simples em percentual inferior à taxa de mercado vigente não configura abusividade.

A apresentação de instrumentos de adesão e planilhas detalhadas dos débitos é suficiente para instruir ação monitória e afastar alegações genéricas de abusividade nos encargos moratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de não conhecimento suscitada pela apelada, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ROSILENE PASSOS MEIRELES MARCULINO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 11232455), que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante em desfavor da
DACASA FINANCEIRA
S/A
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em relação às parcelas inadimplidas do contrato empréstimo bancário celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais (evento nº 11232461), a apelante alega, em síntese, que
(
I
)
“o modus operandi de instituições financeiras no mercado de consumo revelam alto grau de agressividade e má-fé, apresentando-se como campeãs em reclamações nos organismos de defesa do consumidor” (fl. 06);
(
II
)
“, a taxa de juros do contrato em tela destoa, e muito, da taxa média praticada no mercado à época da contratação” (fl. 06); e que
(III)
“Os juros estipulados no título do negócio sob análise em taxa muito acima da média mercadológica, induz presunção - ainda que
iuris tantum
- de abusividade” (fl. 14).

Em breve histórico, a
DACASA FINANCEIRA
S/A

ajuizou a presente ação monitória em face da recorrente em razão da inadimplência dos contratos de crédito pessoal juntados nos eventos nºs 11231906, 11231907 e 11231908, cujos débitos atualizados correspondiam ao valor de R$ 15.084,15 (quinze mil e oitenta e quatro reais e quinze centavos) quando da proposição da ação.

Juntou aos autos, além dos instrumentos de adesão, as planilhas de débitos referentes a cada um deles (eventos nºs 11231911, 11231912 e 11231913, que demonstram as parcelas não quitadas e respectivos encargos moratórios.

No tocante aos juros praticados, observa-se a partir das referidas planilhas de débito, que não obstante o que foi pactuado em cada termo de adesão, a autora, por liberalidade, incidiu juros simples de 1% (um por cento) ao mês sobre as parcelas não adimplidas, o que se revela muito abaixo da taxa de mercado praticada à época e afasta a sustentada abusividade da cobrança.

Nessa linha já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS SUPOSTAMENTE ABUSIVOS. PLANILHA DE CÁLCULO APONTA UTILIZAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. TAXA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA SIDO UTILIZADO ÍNDICE ABUSIVO. EMBARGOS À MONITÓRIA EXIGE DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os documentos que embasam a exordial, em especial as planilhas de cálculo previstas no ID 3456732 e no ID 3456731, indicam que a taxa de juros praticada pela parte autora foi de apenas 1% (um por cento) ao mês. 2. Inexistem provas da alegação de que os juros aplicados ao caso seriam abusivos, haja vista que a taxa utilizada sequer foi a originalmente prevista no contrato. 3. A simples alegação de abusividade da taxa de juros, sem demonstração concreta da sua ocorrência, nem mesmo indicação de qual percentual teria sido indevidamente aplicado, ou mesmo apontamento de qual seria a taxa correta, não é suficiente para alterar o pronunciamento judicial. 4. Os embargos à monitória exigem a apresentação de demonstrativo discriminado da dívida, não sendo cabível que a impugnação ao valor supostamente devido seja realizada apenas de forma genérica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5019051-06.2021.8.08.0024 - Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 03/03/2023)

Assim, excluída a abusividade dos encargos previstos para o contrato de financiamento aderido pela apelante, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos monitórios.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada suspensão da exibilidade desta verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada suspensão da exigibilidade desta verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.